Tribunal: TJES
Processo: 5016383-64.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016383-64.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABIO BARBOSA DA FONSECA
RECORRIDO: OZETI DELOURDES ARAUJO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5016383-64.2022.8.08.0012

RECORRENTE: FÁBIO BARBOSA DA FONSECA

RECORRIDO:
OZETE DE LOURDES ARAÚJO

JUIZ SENTENCIANTE:
ADEMAR JOAO BERMOND

RELATOR:
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. OFENSAS RECÍPROCAS. INEXISTÊNCIA. DANOS MATERIAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de ação indenizatória por danos morais com pedido de obrigação de fazer (retratação pública), sendo que o Recorrente alega que é policial militar e que concorreu a vaga de Deputado Estadual nas eleições no ano de 2022. Entretanto, na data do dia 04/08/2022 começou a receber várias ligações e vídeos de diversas pessoas conhecidas informando que a Recorrida, que também estava concorrendo a vaga de Deputada Estadual nas referidas eleições estaduais, havia iniciado uma “Live” em seu canal da rede social, e que ela estava proferindo diversos ataques difamatórios e caluniosos a várias pessoas, dentre elas à sua pessoa do Recorrente.

Ao sentenciar o feito, o magistrado de piso julgou improcedentes os pedidos do Recorrente, de danos morais e obrigação de fazer(retratação pública), por entender, em apertada síntese, que: "(...)
No caso em comento, vejo que não há dúvidas de que as partes possuem certo grau de animosidade, desencadeando conflitos patrimoniais e pessoais, como o retratado nestes autos. (...) Todas as provas produzidas apenas revelam a aversão existentes entre as partes, o que se reflete no meio social em que convivem, porém, são inconclusivas acerca de quem e o que, de fato, deu causa a isso. Ademais, eventuais imputações criminosas devem ser investigadas no juízo competente a tais matérias. Então, diante da reciprocidade das ofensas, não merece guarida o pleito indenizatório.

Irresignado, o Requerente, ora Recorrente, interpôs recurso inominado requerendo a reforma do julgado, sob a alegação de que a própria Recorrida confessou que fez a “Live” e que imputou ao Recorrente as afirmações difamatórias e caluniosa citadas na inicial.

Entretanto, penso que a r. sentença não deve ser modificada.

Em primeiro lugar, quanto aos danos morais, importante destacar que as provas dos autos esclarecem a ocorrência de ofensas recíprocas praticadas pelas partes, o que desnatura o dever de indenizar a qualquer delas.

De fato, o ideal de uma sociedade civilizada seria que as pessoas resolvessem eventuais dissensos de maneira amistosa, primando pela convivência respeitosa e, no mínimo, pacífica, o que diuturnamente não se verifica.

O caso dos autos reflete conflito entre pessoas com a prática de ofensas e xingamentos mútuos, caracterizados pela troca de insultos em redes sociais e sites da
internet,
além de agressões verbais presenciais, o que é incapaz de gerar danos morais a qualquer das partes.

Nessa linha, este e. TJES:

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL - REPARAÇÃO CIVIL DANOS MORAIS E MATERIAIS AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - OFENSAS RECÍPROCAS INDENIZAÇÃO INCABÍVEL RECURSO IMPROVIDO SENTENÇA MANTIDA. 1 No caso vertente, embora por um lado o exame realizado perante o DML e as fotos colacionadas comprovem as lesões sofridas pela apelante, por outro são elementos inservíveis para provar que a autoria foi da apelada, notadamente porque não houve sequer a oitiva de alguma testemunha ocular da propalada desavença, o que denota que a autora, de fato, não se desincumbiu do seu ônus probatório (CPC, I, art. 373), atraindo a improcedência da sua pretensão. 2 - Ainda que assim não fosse,
do desentendimento ocorrido entre as partes, torna intuitiva a conclusão de que representou nada mais do que ofensas recíprocas, circunstância que afasta o dever de indenizar, sob pena de se fomentar dita conduta reprovável. Precedentes do TJES.
3- Apelação conhecida e improvida.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 035150024988, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/05/2021, Data da Publicação no Diário: 01/06/2021)

ACÓRDÃO EMENTA: CIVIL APELAÇÃO CÍVEL INDENIZATÓRIA DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS AGRESSÕES RECÍPROCAS RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A legislação brasileira, especificamente o Código Civil, optou por acolher a teoria da responsabilidade civil subjetiva como regra, conforme dispõe o art. 186 c/c 927 do Diploma Legal em comento. Segundo essa teoria, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem comete ato ilícito, ficando obrigado a repará-lo. Portanto, para a configuração da responsabilidade civil, será necessária a presença dos seguintes pressupostos: ação ou omissão, resultado danoso, culpa em sentido amplo e nexo de causalidade. 2. No entanto, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos, por força do art. 37, §6º, da Constituição Federal, possuem responsabilidade civil objetiva. Significa dizer, in casu , que para responsabilizar o Município pelos supostos danos causados pela conselheira tutelar, é preciso comprovar a ocorrência da ação ou omissão, do dano e do nexo de causalidade, dispensada a comprovação de culpa do ente público, ressalvando-se o direito de regresso em face do agente responsável, caso em que a municipalidade deverá comprovar a intenção do mesmo. 3. Ocorre que, existem algumas causas que, uma vez comprovadas, excluem a responsabilidade da Administração Pública, são elas: caso fortuito, força maior e culpa exclusiva da vítima. Se o particular foi o único causador do dano (culpa exclusiva), estamos diante de um caso de autolesão, o que isenta totalmente o Estado (em sentido lato) da obrigação de reparar, configurando-se causa excludente de responsabilidade. 4. A conduta da autora/apelada de comparecer ao órgão na companhia de seus filhos menores, sem alimentá-los, desencadeou os eventos que se sucederam. Aliás, importa ressaltar, o Conselho Tutelar não é órgão de assistência social, motivo pelo qual não possui como atribuição informar sobre locais de alimentação e, muito menos, fornecer alimentação a quem a ele se dirige. 5. Destaca-se, ainda, que
ambas as testemunhas são uníssonas e contundentes em afirmar que as agressões verbais e físicas foram recíprocas, sendo, portanto, inaplicável ao caso em tela a indenização pleiteada. Precedentes
. 6. Por fim,
não há meios de se precisar a ocorrência de excessos de quaisquer das partes, não havendo, nos autos, qualquer prova no tocante a eventuais lesões ocorridas, do que, presumo, estas compensaram-se, não havendo que se falar em indenização de qualquer natureza.
7. Recurso conhecido e provido.

(TJES, Classe: Apelação, 048140148148, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/07/2018, Data da Publicação no Diário: 01/08/2018)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZATÓRIA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – OFENSAS RECÍPROCAS – BRIGA DE VIZINHOS – ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A parte autora não se desincumbiu do ônus de provar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos de seu direito. O art. 373 do Código de Processo Civil de 2015, promove a distribuição do ônus da prova, estatuindo que ele caberá ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 2. E
xistindo ofensas recíprocas e troca de acusações por ambas as partes, a condenação em danos morais não prospera, conforme pacificado pela jurisprudência pátria.
3. Apoiar uma ou outra atitude teria o significado de alimentar sentimentos menores de pessoas que poderiam ter solucionado suas pendências civilizadamente, em nível elevado. Hipótese em que reconhecer a configuração de situação a propiciar indenização por dano moral seria o mesmo que premiar conduta censurável. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação, 038150012581, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/07/2017, Data da Publicação no Diário: 02/08/2017)

Repito: apesar de lamentável, a conduta (reprovável socialmente) de ambas as partes não justifica o arbitramento de indenização por danos morais.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 20 de janeiro de 2024.

MÔNICA PIMENTA JÚDICE

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES,
20 de janeiro de 2024
.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)